Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA. CRIMES PREVISTOS NOS ART. 140 E 147 DO CÓDIGO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ANIMUS INJURIANDI. CONSTATAÇÃO. FORTE EMOÇÃO. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO. IRRELEVÂNCIA. DABNO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovada nos autos a autoria e a materialidade delitiva, não há se falar em absolvição, seja pelo inc. III, seja pelo inc. VII do art. 386 do CPP.
2. A legislação pátria não admite seja afastada a imputabilidade em decorrência da emoção relativa ao término de relacionamento.
3. O fato de a injúria racial ter sido proferida em contexto de amedrontamento não afasta a possibilidade de cumulação de ambas as condutas, estando presente a conduta racista desde o início das agressões verbais.
4. Verifica-se crime de ameaça quando o réu faz promessa de mal grave e injusto, sendo desnecessário que indique qual o exato modo, tempo e lugar de como será praticado. As condutas de dizer “tua hora vai chegar” “eu tou perto de tu” “me aguarda” “tu não sonha a guerra que tu entrou” eu tenho tudo seu” caracterizam o delito previsto no caput do art. 147 do CP.
5. A fixação de danos morais por injúria racial prescinde de instrução específica, sendo suficiente o pedido na denúncia e a constatação do Crime. Contudo, o quantum arbitrado deve ser proporcional aos fatos e à realidade econômica de ambos vítima e réu.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.